Tribunal: TJPA
Processo: 0003601-78.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, foram mantidas 06 (seis) vetoriais judiciais negativas, quais sejam: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. O que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 16 (dezesseis) anos de reclusão, entre a pena média e a máxima do delito em espécie, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo, dos vetores valorados negativamente, sobretudo diante da forma brutal e covarde como o menor de 04 (quatro) anos de idade foi morto, o qual sofreu politraumatismo, com ruptura do baço e do fígado, não havendo o que se falar em reforma.Ausentes circunstâncias atenuantes. No entanto, concorre em desfavor do recorrente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, ?h?, do Código Penal, contra a qual não se insurgiu a defesa, em razão de ter o apelante praticado o crime contra criança, pelo que se agrava a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 17 (dezessete) anos de reclusão. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, mantendo-se assim o patamar final fixado pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003601-78.2013.8.14.0006
APELANTE: ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, foram mantidas 06 (seis) vetoriais judiciais negativas, quais sejam: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. O que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 16 (dezesseis) anos de reclusão, entre a pena média e a máxima do delito em espécie, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo, dos vetores valorados negativamente, sobretudo diante da forma brutal e covarde como o menor de 04 (quatro) anos de idade foi morto, o qual sofreu politraumatismo, com ruptura do baço e do fígado, não havendo o que se falar em reforma.
Ausentes circunstâncias atenuantes. No entanto, concorre em desfavor do recorrente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿h¿, do Código Penal, contra a qual não se insurgiu a defesa, em razão de ter o apelante praticado o crime contra criança, pelo que se agrava a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 17 (dezessete) anos de reclusão.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, mantendo-se assim o patamar final fixado pelo Juízo de origem.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003601-78.2013.8.14.0006
APELANTE: ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, caput, do CPB, à pena definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
Narra a peça acusatória, que no dia 06.02.2013, por volta das 09 horas, no Conjunto Cidade Nova VI, WE 75, nº. 642, bairro Coqueiro, o menor JEAN ISAAC DE OLIVEIRA SILVA, foi vítima de homicídio comprovado pelo laudo pericial acostado à fl. 21 dos autos.
Consta da denúncia que a genitora da vítima, também denunciada, trabalhava de babá na residência do denunciado/recorrente e no dia do crime, a mãe do menor havia saído com a companheira do recorrente, a Sra. Jocicleia Braga de Andrade, e este ficou cuidando da criança que apresentava necessidades especiais (encefalopatia).
Segundo a acusação, a genitora da vítima precisou retornar para a residência logo após sair, pois esqueceu alguns documentos, e encontrou a vítima no colo do acusado sujo de fezes. A vítima foi levada para unidade de pronto atendimento da cidade nova, mas não resistiu e veio a óbito.
Ressalta que o Ministério Público requereu esclarecimento a respeito do laudo de corpo de delito realizado na vítima e foi informado que a única hipótese das lesões que a criança sofrerá por todo o corpo ter ocorrido, era se o próprio vaso sanitário tivesse caído, de certa altura, em cima da criança, o que de fato não ocorreu. Informa ainda, que está comprovado que a vítima sofreu espancamento por parte do denunciado, fato que justifica a causa mortis que foi anemia aguda por hemorragia interna, devido ruptura de fígado e baço.
E ainda, com relação a genitora da vítima, aduz a denúncia, que sua omissão tem relação com a causa do crime, uma vez que segundo seu próprio depoimento na delegacia e no termo de declaração prestada no Ministério Público, ela tinha conhecimento da agressão sofrida pelo filho provenientes do acusado e ainda assim, deixou o menor a mercê do mesmo. Provando que houve negligência por parte da genitora da vítima.
O Ministério Público, entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra o recorrente pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I, III e IV do CPB e com relação a denunciada MAYARA CUNHA DE OLIVEIRA, a mesma foi denunciada pela prática do crime tipificado no art. 121, §3º do CP.
Às fls. 71, o Juízo a quo declinou a competência para processar e julgar o feito com relação a denunciada MAYARA CUNHA DE OLIVEIRA, por ter a mesma sido denunciada por homicídio culposo. E assim, determinou a extração de cópia integral dos autos e encaminhamento dos autos ao setor de Distribuição para que fosse distribuído a uma das Varas Penais do Juízo Singular.
O Ministério Público ingressou com Recurso em Sentido Estrito contra a decisão supramencionada, às fls. 74/79. E, posteriormente, ingressou com Mandado de Segurança para garantir o efeito suspensivo do Recurso em Sentido Estrito mencionado.
A denúncia com relação ao recorrente, foi recebida em 10 de dezembro de 2014, conforme se verifica às fls. 90.
O Mandado de Segurança não foi conhecido neste E. Tribunal de Justiça. (fls. 130/130-v)
Após os trâmites legais, o Juízo a quo pronunciou o recorrente nas sanções punitivas do art. 121 do CPB. (fls. 190/193-v).
O pronunciado/recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 196/200), alegando em síntese insuficiência de indícios de autoria, vez que o recorrente sempre negou a autoria do crime, assim como manteve o mesmo depoimento desde a fase policial.
Aduziu que as agressões sofridas pela criança eram perpetradas pela genitora do mesmo. Arguiu que a decisão de pronúncia baseou-se em depoimentos de testemunha parcial, posto que era o companheiro da mãe da vítima e não presenciou os fatos.
Ao final requereu a impronúncia do réu.
O Ministério Público apresentou contrarrazões, às fls. 204/209, requerendo a manutenção da decisão que pronunciou ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS, nas penas do art. 121, §2º, I, III e IV do CP. Bem como, requereu o improvimento do recurso.
O Recurso em Sentido Estrito foi distribuído à minha relatoria. (fl. 213)
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou, às fls. 218/2019-v, pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.
Às fls. 222/228, consta o Acórdão deste E. Tribunal julgando o recurso, à unanimidade de votos, pelo seu conhecimento e desprovimento, tendo sido o recorrente submetido ao Tribunal do Júri.
Às fls. 316/319, consta a Sentença Condenatória no Tribunal do Júri, após a decisão do Conselho de Sentença.
Inconformado, ANDERSON MICHEL AIRES FARIAS interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (fl. 326-v), com razões recursais às fls. 328/344.
Aduz que a pena-base do recorrente foi fixada de maneira equivocada, pelo que, requer sua reforma com fixação no mínimo legal, e, sendo reformada a pena do apelante, por consequência deve ser fixado regime inicial de cumprimento da pena mais brando.
Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 346)
Às fls. 354/358, CONTRARRAZÕES apresentadas pelo parquet pugnando pelo DESPROVIMENTO do apelo.
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso. (fls. 360/364)
É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
Da análise acurada da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo a quo ao avaliar a primeira fase do processo dosimétrico em relação ao apelante, valorou como negativos os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.
A vetorial culpabilidade assim foi valorada: ¿elevada, vez que na forma como foi perpetrado o crime, ora em exame, demonstra a presença de uma frieza emocional e de uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual não mediu a consequência dos seus atos ao externar atitude de extrema violência contra a vítima, que estava sob o manto de sua proteção naquele momento, já que a genitora desta havia saído e a criança havia ficado sob seus cuidados, em estado de total vulnerabilidade. A brutalidade e a covardia externadas pelo réu foram tamanhas que os laudos técnicos demonstram politraumatismo, com dois órgãos internos (baço e fígado) rompidos, sendo a causa mortis hemorragia interna¿. Mantenho a valoração negativa, ante a sua fundamentação com dados concretos dos autos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, sobretudo, diante da extrema violência exercida contra uma criança de apenas quatro anos de idade, totalmente indefesa e vulnerável. Logo, a fundamentação observou a disposição das Súmulas n. 17 e 19/TJPA.
Já os vetores conduta social e personalidade, assim foram valorados: ¿desfavoráveis, com traços de agressividade, fazendo com que transgrida as leis estatais e afrontem os bens tutelados juridicamente. Saliento que os autos indicam que o réu é pessoa violenta, possuindo inclusive ações penais pelo crime de violência doméstica praticados contra sua ex-esposa¿. Mantenho ambos valorados negativos, o relativo à conduta social, em razão de haverem dados concretos nos autos que comprovam ser o apelante pessoa violenta em seu ambiente familiar. Bem como, em razão as peculiaridades do caso comprovarem que o recorrente é pessoa extremamente violenta, razão pela qual não vejo motivos para reformar as vetoriais judiciais.
Insta salientar, que no tocante à personalidade, tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos concretos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.
Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)
O vetor motivos do crime, foi assim valorado: ¿lhe prejudicam, vez que os autos noticiam que o crime ocorreu pelo fato de a vítima, uma criança de apenas 4 (quatro), anos ter realizado suas necessidades pela casa, o que ocasionou fúria no acusado¿. Mantenho a valoração negativa, diante da futilidade do motivo que originou a morte da criança, cumprindo ser ressaltado, que o apelante fora condenado pelo delito de homicídio em sua modalidade simples.
A vetorial circunstâncias do crime, foi valorada da seguinte forma: ¿lhe prejudicam, principalmente pelo fato de que a vítima era portadora de autismo, fato que era de conhecimento do acusado, o que ao meu ver merece ainda maior reprovação do Estado-Juiz, uma vez que pessoas como estas necessitam ainda mais de amor do próximo e da sociedade¿. Mantenho a valoração negativa, ante a fundamentação concreta utilizada para avaliar de forma desfavorável ao apelante, as quais inclusive extrapolam o tipo penal, sobretudo diante da ausência de chances de defesa por parte da vítima de apenas quatro anos de idade.
Por fim, a vetorial consequências do crime, foi valorada da seguinte forma: ¿lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, um ser totalmente indefeso¿. Mantenho a valoração negativa, considerando-se que o apelante tirou a vida de uma criança em tão tenra idade, com todo um futuro pela frente.
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico, foram mantidas 06 (seis) vetoriais judiciais negativas, quais sejam: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. O que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 16 (dezesseis) anos de reclusão, entre a pena média e a máxima do delito em espécie, afastando-se a pena inicial do mínimo legal de maneira proporcional aos critérios quantitativo e qualitativo, dos vetores valorados negativamente, sobretudo diante da forma brutal e covarde como o menor de 04 (quatro) anos de idade foi morto, o qual sofreu politraumatismo, com ruptura do baço e do fígado, não havendo o que se falar em reforma.
Ausentes circunstâncias atenuantes. No entanto, concorre em desfavor do recorrente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿h¿, do Código Penal, contra a qual não se insurgiu a defesa, em razão de ter o apelante praticado o crime contra criança, pelo que se agrava a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 17 (dezessete) anos de reclusão.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, mantendo-se assim o patamar final fixado pelo Juízo de origem.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.
Belém/PA, 24 de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator